Tribunal: STF
Processo: ARE 1129916
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. OPOSIÇÃO EM 04.12.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SUMÚLA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA RELATIVO À PRECLUSÃO DO RE INTERPOSTO PERANTE O STJ. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO AO FINAL. ART. 98, §§ 3º E 4º, E 1.021, §§ 4º E 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. No que tange ao recurso extraordinário interposto no TRF2, esclarece-se, quanto ao fundamento referente à ofensa reflexa à CF, que, embora a jurisprudência desta Corte tenha se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não possa constituir óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, faz-se necessária que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados, requisito não reconhecido pelo aresto impugnado. Não há, portanto, como afastar, no ponto, o óbice da Súmula 279 do STF.



    3. No que concerne ao apelo extremo apresentado no STJ, não se prestam os embargos de declaração para rediscutir o fundamento do aresto ora embargado que corretamente apontou a ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada relativo à preclusão.



    4. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    5. Não obstante a parte recorrente seja beneficiária da justiça gratuita, não é isenta da multa processual, entretanto, fará o pagamento ao final, a teor do § 5º do art. 1.021 do CPC, conforme mencionado na parte dispositiva do acórdão embargado. 



    6. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa fixada em sede de agravo regimental, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, observando-se o disposto no §§ 3º e 4º do art. 98 do CPC.